Tribunal: TJDFT
Processo: 0702032-57.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702032-57.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO MARIANO LTDA - EPP AGRAVADO: ROSELI GONCALVES DOS SANTOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo COLÉGIO MARIANO LTDA - EPP, com pedido concessão de efeito suspensivo, contra a decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, no PJe 0707972-28.2025.8.07.0003, Ação de Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu o pedido de citação da executada, ora agravada, por aplicativo de mensagens. Alega a agravante que a diligência para citação da agravada restou infrutífera com a informação de que esta mudou-se, e que muitos devedores adotam atitudes de se esquivar das intimações ocultando seu patrimônio com a ajuda de familiares e intuito de fraudar a execução. Ressalta que o ato de citação por "whatsapp" viabiliza o prosseguimento de medidas efetivas de arresto na modalidade de bloqueio "on line" em contas bancárias da agravada, visto que mandado de citação na execução é acompanhado do mandado de penhora e avaliação, nos termos do artigo 829, § 1.o, do CPC. Aduz como perigo de dano, que a agravada poderá esquivar e utilizar-se de meios para postergar, dilapidar e até mesmo ocultar seu patrimônio e assim fraudar a execução, levando-a a sua extinção. Sustenta como plausibilidade de seu direito a existência de prova inequívoca e a verossimilhança das alegações, considerando a documentação acostada aos autos, bem como previsão na legislação vigente e reforçada por resoluções do Conselho Nacional de Justiça. A agravante requer liminarmente a reforma da decisão determinando efeito suspensivo ao recurso, de modo a evitar prejuízos irreparáveis, como a eventual extinção precipitada do processo, e no mérito, que seja determinado ao Juízo de origem que proceda a citação da agravada via aplicativo de mensagens "whatsapp". Preparo recolhido, ID 73675265. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o Juízo "a quo" indeferiu o pedido para citação da executada por meios eletrônicos, sob o fundamento de que o mandado de citação na execução é acompanhado do mandado de penhora e avaliação, nos termos do artigo 829, § 1.o, do Código de Processo Civil (CPC), evidenciando a impossibilidade do deferimento do pedido da exequente, tendo em vista a necessidade do cumprimento de forma presencial. Verifica-se que a Execução de Título Extrajudicial deu início em março de 2025, e que a diligência de citação da executada, ora agravada, restou frustrada (endereço constante do contrato objeto da execução), conforme certidão ID. 236615882, na qual o Oficial de justiça informou que o telefone não havia sido indicado. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste na aferição da viabilidade de ser deferido o pedido de citação da executada, ora agravada, por telefone via aplicativo "whatsapp", à medida em que não localizada no endereço constante do contrato celebrado. Nos limites desta cognição, o exame dos autos permite conferir o excepcional efeito suspensivo pleiteado, pois dentro dos limites de cognição sumária do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto que há probabilidade do direito da agravante. Observo também a presença dos requisitos de urgência do art. 995 do CPC, ante a possibilidade de extinção do feito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Intime-se a agravada, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Defiro a intimação da agravada por aplicativo "whatsapp", no número de telefone 61 99162-9481. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. I. Brasília/DF, 11 de julho de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito